Tribunal: TJBA
Processo: 8059327-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059327-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIRTUS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO FACO JUNIOR

AGRAVADO: NILTON MARCOS CERQUEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
VICTOR DOS ANJOS CORDEIRO

05

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. JUSTIÇA ESTADUAL VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO FUNDAMENTANDO-SE EM CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO CENTRAL DA DEFESA. NATUREZA DO VÍNCULO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREVISÃO DE JORNADA SEMANAL FIXA E REMUNERAÇÃO MENSAL. FORTES INDÍCIOS DE RELAÇÃO DE TRABALHO SUBORDINADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 363 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ARTIGO 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO VERGASTADA E DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o magistrado enfrentar especificamente os fundamentos que visam infirmar a competência do juízo.

2. Padece de nulidade, por falta de fundamentação e erro de premissa, a decisão que rejeita exceção de incompetência material limitando-se a analisar regras de competência territorial, ignorando o debate sobre a natureza jurídica da relação de direito material.

3. A Súmula 363 do STJ, que fixa a competência da Justiça Estadual para cobrança de honorários de profissional liberal, pressupõe a autonomia plena da prestação de serviços. Entretanto, no caso concreto, havendo previsão contratual de controle de jornada (20 horas semanais) e remuneração mensal fixa (salário), a lide decorre de relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho.

4. Decisão que se reforma para determinar a remessa dos autos à Justiça Especializada, com a manutenção da suspensão de atos expropriatórios até a análise pelo juízo competente.

5. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05